Tribunal: TJDFT
Processo: 0731604-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731604-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO D E S P A C H O Concedo a derradeira oportunidade à parte Agravada para se manifestar sobre o Despacho de ID 43478657, devendo esclarecer se já houve o pagamento pela via administrativa da integralidade dos valores discutidos no Mandado de Segurança de origem, devendo informar se persiste interesse processual na origem, sob pena de arcar com o ônus de sua inércia. Ressalto que é dever da parte atuar conforme os ditames da boa-fé, bem como cooperar para o bom andamento do feito. Após, com ou sem manifestação do Agravado, intime-se a parte Agravante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, já contado em dobro, sobre a eventual perda superveniente do objeto do presente recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator